Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-48.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001632-48.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA POLITEC EM SORRISO – ANOMALIAS COM GRAU DE RISCO CRÍTICO – ACESSIBILIDADE – ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do administrador público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que
“o requerido aloque/preveja recursos, junto ao orçamento público, para corrigir, no mínimo, as anomalias estruturais existentes no prédio da POLITEC local, devendo comprovar no autos a providência e, inclusive, no prazo de 90 dias, apresentar a cronologia de desenvolvimento da obra no ano correspondente à dotação orçamentária”.

Em suas razões, aduz a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para concretização de materialidades governamentais à luz do princípio da separação dos poderes e da discricionariedade do gestor.

Assevera a necessidade de observâncias das normas de direito financeiro, de forma que a pretensão ministerial menospreza o princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível, bem como de ampliação do prazo para cumprimento da decisão considerando a necessidade de prévia licitação para tanto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos contidos na exordial ou, subsidiariamente, para que o prazo de cumprimento da decisão seja ampliado para patamar não inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias.

Contrarrazões ofertadas no Id. 2043554.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 2484482, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022